Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705068-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DAVID ELY SILVA BRAGA DE ASSIS Consta na certidão de ID 69534409: “Trata-se de processo devolvido a esta serventia para inclusão em pauta. No entanto, a Secretaria verificou que a advogada do agravado, Dra. KATIANE AMARAL BRAGA (OAB/DF 74.305), não estava cadastrada na autuação e ao tentar proceder a habilitação da referida patrona não obteve êxito. Após contato com o Núcleo de Apoio à Gestão dos Sistemas da 2a instância - NUAGE, este informou que a advogada precisa entrar no PJe 2 com o certificado digital para assinar o termo do sistema. Informo, ainda, que a Secretaria não localizou nos autos dados para contato, bem como no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) não consta o telefone profissional da advogada.” Retire-se o agravo em execução penal da pauta de julgamento. Intime-se o apenado para que constitua novo advogado, no prazo de 10 dias, ou diga se concorda em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 12 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES